Tribunal: TJES
Processo: 0000788-33.2020.8.08.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Responsabilidade do Fornecedor; Indenização por Dano Moral; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2023-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000788-33.2020.8.08.0028
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO
APELADO: LUIZ DE OLIVEIRA
RELATOR(A):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO –
DANO MORAL –
REDUÇÃO DO VALOR FIXADO NA SENTENÇA – OBSERVÂNCIA D
A RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE -
RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1.
Na hipótese dos autos

houve a inversão do ônus da prova, não tendo o apelante, à época apresentado o recurso cabível e, logo, a matéria está acobertada pela preclusão. Portanto, o ônus da prova está com a requerida, ora apelante. E, do exame dos autos, constato que a apelante não junta o contrato pactuado entre as partes ou qualquer documento/solicitação que conste a assinatura do autor aderindo o contrato de prestação de serviços. Consta, apenas, um documento intitulado “consulta de pendências financeiras principal/coobrigado” e outro denominado “anexo I” constando os principais dados da ligação, inexistindo qualquer comprovação da contratação dos serviços pelo autor, ônus que incumbia à requerida. Portanto, do acervo dos autos entendo que há responsabilidade da requerida e que os débitos cobrados são indevidos.

3. Acerca do dano moral reconhecido em sentença, Carlos Roberto Gonçalves, em obra Direito Civil Brasileiro: Responsabilidade Civil (Ed. Saraiva, 2010, p. 377), o conceitua como aquele
“que atinge o ofendido como pessoa, não lesando seu patrimônio. É lesão de bem que integra os direitos da personalidade, como a honra, a dignidade, a intimidade, a imagem, o bom nome, etc., como se infere dos arts. 1º, III, e 5º, V e X, da Constituição Federal, e que acarreta ao lesador dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação.”

4
.

Em relação ao
quantum
indenizatório devido à parte autora/apelada, estabelece o artigo 944 do Código Civil que a indenização deve ser mensurada conforme a extensão do dano suportado. Em outras palavras, deve ser proporcional ao dano moral praticado pelo ofensor, procurando compensar a vítima do prejuízo sofrido sem, todavia, servir de enriquecimento indevido e, portanto, deve ser reduzido para R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

5.
Recurso conhecido e parcialmente provido

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
CESAN – COMPANHIA ESPÍRITO SANTANSE DE SANEAMENTO
em face da r. sentença de fls.61-64 que, nos autos da
ação
declaratória de
inexistência de débito c/c indenização por danos morais

proposta contra ela por
LUIZ DE OLIVEIRA
,
julgou procedente o pedido inicial para declarar inexistentes os débitos imputados ao autor referente ao contrato de matrícula nº 0003521-1 e condenar a requerida ao pagamento de danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Em suas razões recursais (fls. 66-75), a apelante aduz, em síntese que, (i) não restou caracterizado a existência de ato ilícito porque a negativação foi legítima; (ii) não houve falha na prestação do serviço; (iii) o autor não comprovou suas alegações; (iv) consta no sistema da apelante que o CPF do recorrido encontra-se vinculado à matrícula devedora, como usuário titular e responsável pela mesma desde dezembro/1998; (v) o valor fixado em R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de danos morais é desproporcional e deve ser excluído e, subsidiariamente, reduzido.

Contrarrazões às fls. 79-88.

Retifique-se para constar como apelante
CESAN – COMPANHIA ESPÍRITO SANTANSE DE SANEAMENTO
e apelado
LUIZ DE OLIVEIRA.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador
Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃ
O CÍVEL Nº
0000788-33.2020.8.08.0028.

A
PELANTE
:
CESAN – COMPANHIA ESPÍRITO SANTANSE DE SANEAMENTO.

APELADO: LUIZ DE OLIVEIRA.

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA.

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
CESAN – COMPANHIA ESPÍRITO SANTANSE DE SANEAMENTO
em face da r. sentença de fls.61-64 que, nos autos da
ação
declaratória de
inexistência de débito c/c indenização por danos morais

proposta contra ela por
LUIZ DE OLIVEIRA
,
julgou procedente o pedido inicial para declarar inexistentes os débitos imputados ao autor referente ao contrato de matrícula nº 0003521-1 e condenar a requerida ao pagamento de danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Em suas razões recursais (fls. 66-75), a apelante aduz, em síntese que, (i) não restou caracterizado a existência de ato ilícito porque a negativação foi legítima; (ii) não houve falha na prestação do serviço; (iii) o autor não comprovou suas alegações; (iv) consta no sistema da apelante que o CPF do recorrido encontra-se vinculado à matrícula devedora, como usuário titular e responsável pela mesma desde dezembro/1998; (v) o valor fixado em R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de danos morais é desproporcional e deve ser excluído e, subsidiariamente, reduzido.

Pois bem.

Extrai-se dos autos que, desde de dezembro de 1998, a matrícula n. 0003521-1 está em nome do apelado, sr. Luiz de Oliveira e é referente ao imóvel localizado na Rua Arthur Bernardo Porão, nº 230, Caratoíra, Vitória/ES em que teriam sido contraídos de débitos no valor de R$ 25.036,03, oriundos do fornecimento de água do mencionado imóvel.

O ponto controvertido dos autos é legalidade da cobrança dos referidos débitos e a possibilidade de reparação pelos danos morais.

Destaco que o art. 373, do Código de Processo Civil dispõe que: “
O ônus da prova incumbe: I – ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II – ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor
”. E, que “
Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído”
. (art. 373, §1º do CPC).

Além do mais, o art. 6º, inciso VIII do CDC dispõe que “a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

Dito isso, verifico que na hipótese dos autos houve a inversão do ônus da prova, conforme determinado na decisão de fl. 19, não tendo o apelante, à época apresentado o recurso cabível e, logo, a matéria está acobertada pela preclusão. Portanto, o ônus da prova está com a requerida, ora apelante.

Nesse contexto, como bem salientado pelo juízo
a quo
, que “Em ações dessa natureza, em que a parte nega a existência da relação jurídica, cabe à parte contrária comprovar a existência da aludida relação, já que atribuir ao autor o ônus de provar que não mantém relação jurídica com a empresa prestadora dos serviços é obrigá-lo a fazer prova de fato negativo, que é impossível de ser realizada”.

Dito isso, do exame dos autos e na linha de entendimento adotado pela respeitável sentença, constato que a apelante não junta o contrato pactuado entre as partes ou qualquer documento/solicitação que conste a assinatura do autor aderindo o contrato de prestação de serviços. Consta, apenas, às fls.45 um documento intitulado “consulta de pendências financeiras principal/coobrigado” e outro às fls. 46 denominado “anexo I” constando os principais dados da ligação, inexistindo qualquer comprovação da contratação dos serviços pelo autor, ônus que incumbia à requerida.

Nesse ponto, lembro que o juiz é o destinatário da prova, à luz dos princípios da livre apreciação da prova e do livre convencimento motivado, nos termos do art. 371 do Código de Processo Civil. Portanto, da análise do acervo dos autos, entendo que há responsabilidade da requerida e que os débitos cobrados são indevidos.

Acerca do dano moral reconhecido em sentença, Carlos Roberto Gonçalves, em obra Direito Civil Brasileiro: Responsabilidade Civil (Ed. Saraiva, 2010, p. 377), o conceitua como aquele “que atinge o ofendido como pessoa, não lesando seu patrimônio. É lesão de bem que integra os direitos da personalidade, como a honra, a dignidade, a intimidade, a imagem, o bom nome, etc., como se infere dos arts. 1º, III, e 5º, V e X, da Constituição Federal, e que acarreta ao lesador dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação.”

Na espécie, para além da cobrança indevida, verifico que houve a indevida negativação do nome do apelante em cadastro de proteção ao crédito o que, por si só, já autoriza a condenação da apelante ao pagamento da citada indenização, na medida em que se trata de dano moral in re ipsa.

Veja-se:

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS TELEFONIA CONTRATAÇÃO POR MENOR DE IDADE DÉBITO DECLARADO INEXISTENTE DANOS MORAIS AUSÊNCIA DE PROVA DA INSCRIÇÃO INDEVIDA MERO ABORRECIMENTO RECURSO DESPROVIDO. 1.
O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacífico de que o dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes, prescinde de prova, configurando-se
in re ipsa
, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato
(AgInt no AREsp n. 1.501.927/GO, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 12/11/2019, DJe 9/12/2019). 2. O que independe de prova é abalo extrapatrimonial decorrente da inscrição indevida e não a demonstração da negativação. 3. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 012140228052, Minha relatoria, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/12/2020, Data da Publicação no Diário: 05/02/2021)

Acerca do
quantum
indenizatório devido à parte autora/apelada, estabelece o artigo 944 do Código Civil que a indenização deve ser mensurada conforme a extensão do dano suportado. Em outras palavras, deve ser proporcional ao dano moral praticado pelo ofensor, procurando compensar a vítima do prejuízo sofrido sem, todavia, servir de enriquecimento indevido.

Dessa forma, “
a
fixação do valor a título de dano moral deve levar em conta critérios doutrinários e jurisprudenciais, tais como o efeito pedagógico e inibitório para o ofensor e a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido ou empobrecimento do ofensor. Ainda, a indenização deve ser proporcional à lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, às circunstâncias que envolvem o fato, às condições pessoais e econômicas dos envolvidos, e à gravidade objetiva do dano moral”
(TJDF; Rec 2014.04.1.005078-7; Ac. 848.926; Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal; Rel. Juiz Antônio Fernandes da Luz; DJDFTE 23/02/2015; Pág. 306).

Neste ponto entendo que a r. sentença primeva deve se reparada porque o valor de R$ 8.000,00 se revela desproporcional e, logo, deve ser reduzido no importe de R$ 4.000,00 (quatro mil reais). E, quanto aos consectários legais incidentes sobre a condenação, considerando que foi declarada a inexistência dos débitos, a responsabilidade civil é extracontratual e aplica-se ao caso a Súmula 54 do STJ, pela qual “
Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual”
. Portanto, incidirá juros de mora a partir do evento danoso (julho/2020), momento em que o autor tomou ciência da negativação indevida – fls. 2, pela taxa SELIC, sendo vedada a cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in idem
(TJES, Apelação Cível n. 5000479-95.2022.8.08.0014, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, Primeira Câmara Cível, julgado em 08/03/2023).

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso para, no mérito,
DAR
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
tão somente para reduzir o valor dos danos morais para R$ 4.000,00 (quatro mil reais) com juros de mora a partir do evento danoso (julho/2020), pela taxa SELIC, sendo vedada a cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in idem.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão do dia 23.05.2023:

Acompanho o voto do Eminente Relator.